Tribunal: TJSP
Processo: 2175628-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Decisão que acolheu em parte a impugnação deixando de fixar honorários advocatícios à parte impugnante – Alegação de que a agravada deverá pagar honorários – Possibilidade – Honorários advocatícios devidos ao executado/impugnante – Principio da causalidade – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.